Tribunal: STF
Processo: MS 36698
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.